Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727164-58.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF Agravado: ALZIRA MORGANTI DA COSTA FERREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF contra a r. decisão (ID 132569895, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade obrigacional (no 0728080-89.2022.8.07.0001), ajuizada por Alzira Morganti da Costa Ferreira, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, para “sobrestar a exigibilidade das parcelas, no valor mensal de R$ 361,76 (trezentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), que, a título de ressarcimento, estariam a ser deduzidas dos proventos mensais da requerente, determinando à requerida que se abstenha de prosseguir nos descontos, até ulterior deliberação judicial”. A agravante pleiteia, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, com a finalidade de administrar planos previdenciários, ou seja, patrimônio de terceiros destinados à formação de reserva de benefícios, de modo que os recursos detidos pelos planos previdenciários que executa destinam-se, exclusivamente, aos beneficiários diretos (ativos e assistidos) e indiretos (pensionistas). Portanto, afirma que, ao se tratar de pessoa jurídica sem finalidade lucrativa, há presunção juris tantum de pobreza, razão pela qual a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita. Contudo, em que pese as alegações da parte agravante, conclui-se pela necessária demonstração da situação/condição fática de hipossuficiência, uma vez que a parte se limita a alegar situação financeira deficitária. Nesse sentido, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça apenas é devida quando provada, de forma inequívoca, a insuficiência de recursos, nos moldes do que dispõe o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil[1] De acordo com o § 3o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil[2], na presença de vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, o relator deverá aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 932 do mesmo diploma legal[3]. Ante o exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros para o pagamento de eventuais custas processuais ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC[4]. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [4] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.